Tribunal: CARF
Processo: 13855.720097/2007-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720097/2007-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.663 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
PAULO CEZAR BOZOLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA. DISPENSABILIDADE.
Para fins de exclusão da tributação de Áreas legalmente não tributáveis é
dispensável que tenha sido informada ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), mediante Ato Declaratório
Ambiental (ADA) apresentado tempestivamente. Área de Preservação
Permanente parcialmente comprovada.
VALOR DA TERRA NUA COMPROVADO.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação quando oferecidos
elementos de convicção. O contribuinte apresentou laudos técnicos
acompanhados de documentos que respaldam a modificação do VTN conforme
avaliação disposta nos laudo.

Acordam os membros do colegiado: a) por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para retificar o VTN do lançamento fiscal com
base no valor reconhecido no laudo de avaliação apresentado pelo contribuinte no montante de
R$ 2.183,14/ha. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro (relator),
Cleberson Alex Friess, André Luís Ulrich Pinto e Miriam Denise Xavier, que negavam
provimento nesta parte; e b) por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário
para reconhecer uma área total de preservação permanente de 5,0 ha. Vencidos os conselheiros
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro (relator) e Rodrigo Lopes Araújo, que negavam
provimento nesta parte. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-007.661, de 03 de junho de 2020, prolatado no
julgamento do processo 13855.720077/2007-75, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720097/2007-46
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.663 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720097/2007-46

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão de primeira
instância que julgou procedente Notificação de Lançamento referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), relativo ao exercício em questão, decorrente de não
comprovação da Área de Preservação Permanente e nem do Valor da Terra Nua declarado.
A identificação do imóvel, as circunstâncias da autuação e, bem assim, os
argumentos de Impugnação estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Em sínese, a
impugnação versa sobre: (a) Área de Preservação Ambiental Permanente; (b) Valor da Terra
Nua; (c) Alíquota; (d) Presunção de Inocência e Provas.
Os fundamentos da decisão de piso encontram-se sumariados na ementa do
acórdão exarado:
ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ADA.
Por exigência de Lei, para ser considerada isenta, a área de reserva legal deve estar
averbada na Matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis e ser
reconhecida mediante Ato Declaratório, Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser
protocolado dentro do prazo estipulado. O ADA é igualmente exigido para a
comprovação das áreas de preservação permanente.
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de ofício nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração, quando o contribuinte não
apresentar elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.

Cientificado da decisão, o contribuinte interpôs tempestivamente Recurso
Voluntário, aduzindo os seguintes argumentos:
(a) Tempestividade. Apresenta o recurso no prazo legal do art. 33 do Decreto n°
70.235, de 1972.
(b) Área de Preservação Ambiental Permanente e Decisão recorrida. A
propriedade possui 116ha, 43,95% do total, como de preservação permanente
por ter vegetação natural a ser conservada e não utilizada para fins
agropecuários. Como cediço, no Estado de São Paulo áreas de vegetação
natural, por determinação legal, são espaços de preservação ambiental e, ainda
que não se tratasse de área de preservação ambiental, o espaço em comento
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.663 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720097/2007-46

pelo seu solo e relevo não se qualifica para fins agropecuários. Diante do art.
10, §1°, II, da Lei n° 9.393, de 1996, basta que o contribuinte aponte as áreas
não utilizáveis e as deduza da área total para se encontrar a área tributável. O
Acórdão de Impugnação refuta preliminares de nulidade do lançamento e
cerceamento do direito de defesa não levantadas. No mérito, não pode
prevalecer a interpretação de ser exigível ADA em face do art. 10, § 7°, da Lei
n° 9.393, de 1996, e da jurisprudência a reconhecer a presunção de verdade da
declaração do contribuinte, cabendo ao fisco a prova ou o indício veemente de
falsidade ou inexatidão. A não apresentação de ADA é mero descumprimento
de obrigação acessória.
(c) Valor da Terra Nua. A autoridade autuante se valeu do juízo de valor de a
documentação apresentada juntamente com o laudo não assegurar a qualidade
da amostra, ainda que parte dela se constitua de documentos públicos, de
idoneidade absolutamente acima de qualquer suspeita. Não pode o auditor-
fiscal afirmar que as escrituras de transações imobiliárias não correspondem à
realidade, trata-se de hipótese não comprovada. Depois, a pretexto de que não
foi cumprida, citou norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT. O Acórdão de Impugnação limitou-se a confirmar a fundamentação da
autuação. Nos termos do art. 14 da Lei n 9.393, de 1996, o arbitramento do
VTN só é possível nas hipóteses de não entrega do DIAC ou do DIAT ou se
tivessem sido prestadas informações inexatas, incorretas ou fraudulentas ou,
ainda, subavaliado o valor de suas terrar, o que decididamente não ocorreu. A
Lei n° 9.393, de 1996, e o Decreto n° 4.382, de 2002, não exigem
apresentação de laudo de avaliação elaborado nos termos das normas da
ABNT. Ademais, um dos fundamentos da recusa do laudo de avaliação reside
no fato de as escrituras nem sempre corresponderem a realidade do negócio,
mas esse argumento já foi rejeitado no Acórdão n° 102-46.171. De outra parte,
um laudo técnico somente poderia ser contestado por profissional igualmente
habilitado e nunca pela própria autoridade autuante, que em nenhum momento
apresentou qualificações nesse sentido. A Receita em matéria técnica adota o
critério da designação de especialista em cada matéria, conforme IN SRF n°
157, de 1998. O SIPT não pode ser consultado pelo contribuinte, logo resta
ofendido o princípio constitucional da publicidade. Na medida em que o
RECORRENTE, em face das dúvidas levantadas pela D. Fiscalização,
apresentou "LAUDO DE AVALIAÇÃO" do valor da sua propriedade,
firmado por profissional habilitado, tal valor somente poderia ser contestado
por outro profissional de igual habilitação, e nunca pelo próprio AFRFB autor
da autuação (que não detém qualificação técnica para tanto) e baseado em
premissas não exigidas pela lei vigente (a obrigatoriedade de elaboração do
laudo segundo as normas da ABNT), principalmente em face do que
determina o artigo 148 do CTN. Logo, não tendo incidido nas circunstâncias
do art. 14 da Lei n° 9.393, de 1996, e tendo apresentado Laudo de Avaliação,
a preencher os requisitos do art. 12 da Lei n° 8.629, de 1993, não poderia ser o
VTN ser aferido pelo hermético sistema SIPT, sem acesso ao contribuinte,
sendo nula a autuação.
(d) Alíquota. Desconsiderada a área de preservação ambiental, o grau de
utilização caiu de 100% para 55,7%, aplicando-se alíquota de 1.30% e não a
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.663 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720097/2007-46

de 0,1%. A decisão recorrida é omissa, visto que entendeu pela não exclusão
da área de preservação ambiental, mas ela deve ser excluída e o grau de
utilização correto é de 100%, a gerar alíquota de 0,1%.

É o relatório
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
(...)1
Ato Declaratório Ambiental – ADA e Área de Preservação
Permanente
Na Descrição dos Fatos a fiscalização afirma que, após regularmente
intimado, o contribuinte não comprovou a isenção da área declarada a
título de preservação permanente no imóvel rural, razão porque foi
glosada a área declarada de 116,0 ha.
A decisão de piso aduz que, para a comprovação da referida área, não se
pode prescindir do Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado
junto ao 1BAMA, de forma tempestiva.
De plano, cabe destacar, no tocante à Área de Preservação Permanente,
que o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em
relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, não é
necessária a apresentação do ADA para fins de exclusão da área da base
de cálculo do ITR, com fundamento no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de
1996.
Nesse contexto, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional já possui
Parecer favorável (Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016) reconhecendo o
entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a
respeito da inexigibilidade do ADA nos casos de área de preservação
permanente, para fins de fruição do direito à isenção do ITR, sendo a
referida orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de
contestar e recorrer (art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN
no 502/2016).
Logo, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de
fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente,
bastando que o contribuinte consiga demonstrar através de provas
inequívocas a existência e a precisa delimitação dessas áreas.

1 Deixa-se de transcrever o voto vencido, reproduzindo o voto vencedor, que representa o entendimento majoritário
do colegiado, consignado no Acórdão 2401-007661, processo 13855-720077/2007-75, paradigma desta decisão.
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.663 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720097/2007-46

Pois bem. De acordo com os laudos técnicos apresentados no âmbito do
processo administrativo fiscal, verifica-se a informação constante em
planta acostada aos laudos (fls. 370, 542 e 701), de área de preservação
permanente de 4,9999 ha.
Assim, em face da comprovação da APP, deve ser reconhecida uma área
de preservação permanente no total de 5,0 ha.
Destaque-se ainda que, com o reconhecimento de apenas 5 ha de APP, o
Grau de Utilização passa a ser de 56,8%, porém, não há alteração de
alíquota, razão porque mantem-se a alíquota de 1,3%.

Valor da Terra Nua
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal e
Complemento da Descrição dos Fatos, o contribuinte não comprovou,
por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT, enquadrado nos graus II ou III de
fundamentação, o valor da terra nua declarado.
Dessa forma, o valor da Terra Nua foi arbitrado com base nas
informações do Sistema de Pregos de Terra SIPT da Receita Federal do
Brasil - RFB, no valor de VTN/ha R$ 8.264,46.
Com efeito, cabe ressaltar, inicialmente, que o julgador é livre para
formar a sua convicção com base no conjunto probatório adunado aos
autos. O contribuinte apresentou Laudos Técnicos de Avaliação,
juntamente com diversos documentos e pesquisas que lastrearam o
trabalho técnico.
Cada laudo foi elaborado por equipe técnica constituída de Engenheiro
Civil, Agrimensor e Engenheiro Agrônomo, devidamente acompanhado
de anexos e Anotação de Responsabilidade Técnica. Esclarece que no
trabalho foi realizada vistoria detalhada na propriedade, com a análise in
loco, através da qual foram retiradas informações acerca da localização,
acessibilidade, planta esquemática da localização com as coordenadas.
Foram verificadas as características da região, com relação a relevo, solo,
ocupação, culturas, rebanhos, clima, recursos hídricos. Foram ainda
trazidas as características principais do imóvel, com estruturas, utilização
econômica, capacidade de uso da terra, construções e instalações e foi
verificada a classificação do imóvel com cinco elementos comparativos e
estatísticos e os seus respectivos anexos.
O lançamento do VTN foi realizado através de arbitramento, com base
no SIPT e, de outro lado, o contribuinte traz aos autos laudos e
documentos que demonstram as peculiaridades do imóvel, suas
características, levantamento de dados relativos à locais da mesma
região, pesquisas comparativas, e avaliação que respalda o VTN de R$
2.183,14/ha.
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.663 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720097/2007-46

Dessa forma, deve ser retificado o VTN do lançamento fiscal com base
no valor reconhecido no laudo de avaliação apresentado pelo contribuinte
no montante de R$ 2.183,14/ha.
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário para reconhecer uma área de preservação permanente no total
de 5,0 ha e acatar o VTN de R$ 2.183,14/ha.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário para retificar o VTN do lançamento fiscal com base no valor reconhecido
no laudo de avaliação apresentado pelo contribuinte no montante de R$ 2.183,14/ha e para
reconhecer uma área total de preservação permanente de 5,0 ha.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora

Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital